Tribunal: TJDFT
Processo: 0713917-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713917-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE INACIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alice Inacio dos Santos contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, na ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 118412854 do processo n. 0711557-54.2022.8.07.0016). Nas razões recursais (ID 34959138), a agravante alega que o medicamento Baricitinibe 4mg é necessário para tratamento da doença com a qual foi diagnosticada (dermatite atópica grave com prurido nodular CID L.20; L.28.1). Afirma que os relatórios médicos atestam a gravidade do quadro e a existência de risco de morte ou de sequelas irreversíveis caso não receba o tratamento adequado. Considera incabível utilizar a cláusula da reserva do possível como fundamento para afastar do ente federativo a responsabilidade de cumprir as obrigações constitucionais, principalmente nos casos em que há comprometimento do núcleo básico do mínimo existencial. Cita a tese consolidada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.657.156/RJ (Tema 106). Nesse ponto, diz se enquadrar em todas as condições estabelecidas no referido precedente vinculante para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a fornecer o medicamento Baricitinibe 4mg, no prazo de 10 (dez) dias. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 35004442). Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 36760547). O Ministério Público (10a Procuradoria de Justiça Cível) informou que, após apresentação de Nota Técnica pelo Natjus/TJDFT, o Juiz, na origem, reapreciou o pedido de tutela provisória de urgência. Por esse motivo, o MP oficiou pela intimação da recorrente para informar se persiste o interesse recursal (ID 39072287). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na situação em análise, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pelas razões expostas adiante. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Alice Inacio dos Santos contra o Distrito Federal, por meio da qual a autora busca que o réu seja obrigado a fornecer o medicamento Baricitinibe 4mg para tratamento de dermatite atópica grave com prurido nodular (CID L.20; L.28.1). A decisão objeto deste agravo de instrumento indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. Contudo, após a interposição do recurso, foi proferida decisão no Juízo de origem que, com base no parecer apresentado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus), reapreciou o pedido de antecipação de tutela e deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada (ID 123997038 do processo originário). É oportuno transcrever os termos do novo pronunciamento judicial, proferido em 9/5/2022: [...] Reporto-me ao relatório da decisão ID 118412854, que (I) fixou a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito; (II) determinou a notificação do NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica; (III) promoveu a citação do réu; (IV) deferiu à parte autora a gratuidade de justiça. O réu apresentou contestação, ID 121058095, em que, preliminarmente, impugna o valor atribuído à causa e, no mérito, alega que a entrega do fármaco à parte autora não ocorreu exclusivamente por deficiência no estoque. Em réplica, ID 118926095, a parte autora refutou os argumentos da contestação e requereu a produção de prova pericial ou de prova técnica simplificada. Informou, ainda, a parte autora que interpôs agravo de instrumento, ID 122089407. O NATJUS/TJDFT anexou aos autos, ainda, Nota Técnica, ID 123604647, manifestando-se como favorável à demanda. O Ministério Público manifestou-se pela procedência do pedido constante na inicial. O Juízo de 2o Grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ID 123750609. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De outro lado, o Tema 106 do STJ é aplicável quando se tratar de pedido de fornecimento de medicação registrada na ANVISA e não padronizada pelo SUS, o que não se verifica no presente caso concreto, em que a parte requer medicamento padronizado pelo SUS. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, o médico dermatologista Ciro Martins Gomes, CRM-DF no 15.846, destacou no relatório ID 117098689: “Paciente com quadro grave de psoríase associada a eczema atópico confirmada por biópsia (macroalveno córneo e estrato grave) em mais de 4 ocasiões. Realizou todos os possíveis imunossupressores: metrotexato, ciclosporina, adulinumabe, recuquinumabe e rizanquizunumabe(sem melhora).” Ademais, em Nota Técnica datada de 04/05/2025, após analisar todo o histórico do paciente e os tratamentos a que foi submetido, o NATJUS/TJDFT se manifestou como favorável à demanda, ID 123604647, tecendo as seguintes considerações: "Considerando que a Requerente apresenta dermatite atópica moderada a grave e que ela já utilizou, sem sucesso, todas as terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento dessa enfermidade (vide item 1.6); Considerando que existem evidências científicas mostrando efetividade e segurança do baricitinibe no tratamento da dermatite atópica moderada a grave, estando o seu uso indicado em bula na terapêutica dessa enfermidade (uso “in label”) – vide itens 2.7 e 3.3; Considerando que, segundo relatório médico anexado ao processo, a Requerente apresentou boa resposta ao baricitinibe, que foi inicialmente por ela obtido via doação. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda." Da análise preliminar dos autos, diante da conclusão da Nota Técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT, infere-se que (I) a parte autora pode se beneficiar com o uso do medicamento; (II) foram esgotadas as opções terapêuticas disponíveis no SUS; (III) trata-se de medicação padronizada, porém, não para a situação clínica da parte autora. Além disso, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o médico assistente indicou a existência de perigo de vida. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1.1_ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento BARICITINIBE 4mg, PELO PRAZO INICIAL DE 1 (UM) ANO. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis. 1.2_ Decorrido o prazo inicial de 01 (UM) ANO, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. 1.2.1_ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar fornecido pelo SUS. 1.2.2_Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, ANUALMENTE deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 2_ Intimem-se pessoalmente o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, o Diretor de Assistência Farmacêutica, ou alguém com poderes para substituí-lo, e o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, para cumprimento da presente decisão. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO É importante salientar que a discussão não é quanto à adequação do tratamento, e sim quanto a eventual obrigação do DISTRITO FEDERAL de dispensá-lo, em conformidade com as leis que regem o direito à saúde. 3_ Ante o exposto, indefiro, desde já, o pedido de produção de prova pericial ou técnica simplificada, ID 118926095, com fulcro no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4_ Cumpra-se o item 10 da decisão ID 118412854 e prossiga-se em conformidade aos seus demais termos. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão. Autorizo o Senhor Diretor do Cartório Unificado a firmar em nome próprio eventuais expedientes de comunicação da presente decisão às autoridades acima referidas, se necessário. [...] Nesse contexto, aplica-se, mutatis mutandis, o art. 1.018, § 1o, do CPC, que prevê: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.”. Assim, levando em conta que a decisão recorrida foi reconsiderada e que a matéria revisitada no novo pronunciamento judicial proferido na origem abrange integralmente o conteúdo deste agravo de instrumento, conclui-se que ocorreu perda superveniente do objeto do recurso. 3. Com esses fundamentos, não conheço do agravo de instrumento, conforme art. 932, III c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora